Tribunal: TJBA
Processo: 0160794-75.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0160794-75.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: NUCLEO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA

Advogado(s)
:
IVA COSTA BARRETO registrado(a) civilmente como IVA COSTA BARRETO, MAURICIO SILVESTRE DE FARIA registrado(a) civilmente como MAURICIO SILVESTRE DE FARIA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. RESPONSABILIDADE LIMITADA. REGIME DE ALÍQUOTA FIXA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que reconheceu o direito da sociedade empresária Núcleo de Patologia Clínica Ltda. ao recolhimento do ISSQN sob regime privilegiado de alíquota fixa, com fundamento no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968, afastando a validade do auto de infração nº 34566-U/98 e a consequente cobrança fiscal no valor de R$ 103.290,14.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a adoção da forma societária de responsabilidade limitada impede, por si só, a concessão do regime de tributação diferenciada do ISSQN com alíquota fixa; (ii) estabelecer se, no caso concreto, estão presentes os requisitos legais para a caracterização da sociedade como uniprofissional, com consequente submissão ao regime favorecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a simples adoção da forma societária limitada não descaracteriza, por si só, a natureza uniprofissional da sociedade, tampouco obsta o regime de alíquota fixa do ISSQN, desde que observados os requisitos do art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968.

4.

A responsabilidade pessoal dos sócios e a prestação direta dos serviços especializados configuram os elementos centrais para a caracterização do regime favorecido, conforme reiteradamente afirmado em precedentes do STJ (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.916.738/SP; AgInt no REsp 2.031.039/RS).

5.

O contrato social da sociedade apelada demonstra que o objeto é a prestação de serviços médicos laboratoriais, executados diretamente pelos sócios médicos, preenchendo, assim, os requisitos legais para o regime diferenciado.

6.

A alegação do Município sobre o número elevado de funcionários não se sustenta, uma vez que não ficou comprovado nos autos que esses empregados desempenham funções técnicas essenciais que afastem a pessoalidade da atuação dos sócios.

7.

A matéria foi afetada ao rito dos recursos repetitivos no STJ (Tema 1323), mas, ausente ordem de suspensão nacional, prevalece a atual jurisprudência da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A adoção da forma de sociedade limitada não impede o regime de recolhimento do ISSQN por alíquota fixa, desde que preenchidos os requisitos do art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968.

2.

A caracterização da sociedade como uniprofissional exige a comprovação de prestação pessoal dos serviços pelos sócios habilitados e a ausência de natureza empresarial.

3.

A mera contratação de funcionários não afasta o caráter uniprofissional da sociedade, se não demonstrada a interferência desses na atividade técnica fim.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 406/1968, art. 9º, §§ 1º e 3º; CPC, arts. 1.007, § 1º e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp nº 1.916.738/SP, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 27.05.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.031.039/RS, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.06.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.998.658/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.12.2022; STJ, Tema 1323 (REsp nº 2.162.486/SP, afetação em 04.04.2025).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0160794-75.2003.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e apelado
NUCLEO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .